Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721502-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ASFURY DA COSTA, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0706855-81.2020.8.07.0001, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição bem como as preliminares de ilegitimidade passiva do ora agravante, incompetência absoluta do Juízo, inépcia da petição inicial e impugnação ao valor da causa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Agravante para que se manifeste acerca do possível não conhecimento do agravo no que se refere ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar no rol do art. 1015, CPC. Após, venham novamente os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020 15:31:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador